Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-83.2021.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Prescrição quinquenal prevista pelo art. 27 do CDC para reparação de danos por fato do produto ou serviço. Prejudicial de mérito rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulos os contratos, de forma que

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Prescrição quinquenal prevista pelo art. 27 do CDC para reparação de danos por fato do produto ou serviço. Prejudicial de mérito rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulos os contratos, de forma que o réu restitua as parcelas já descontadas; além de condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 3.000,00. Insurgência do réu. Admissibilidade em parte. Inexigibilidade dos débitos. Relação negocial regida pelo CDC. Inteligência do art. 6o, VIII da legislação protetiva. O negócio jurídico para que seja válido, deve ser firmado por agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita e não defesa lei. O contrato celebrado por pessoa interditada, absolutamente incapaz, sem a participação de seu curador, deve ser declarado nulo. Inteligência do artigo 166, inciso I, do Código Civil. Contratos nulos. Capital disponibilizado ao autor. Hipótese em que o demandante deve voltar ao status quo ante, restituindo o autor o que emprestou deduzido do que pagou. Compensação das parcelas já debitadas com o valor total emprestado. Dano moral. Inocorrência. A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, situação não verificada nos autos. A celebração de contratos de empréstimo após a interdição do autor não teve repercussão relevante na esfera moral dele. Dano moral não caracterizado. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.